Tribunal: TJMT
Processo: 1026432-22.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026432-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBSON ALENCAR FONSECA SANSAO - CPF: 043.551.551-96 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ROBSON ALENCAR FONSECA SANSAO - CPF: 043.551.551-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON TADEU GONCALVES BARBOSA - CPF: 856.588.202-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ART.
180
,
DO CÓDIGO PENAL)
– ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO
ORIENTATIVOS N. 6, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DI
VERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

1
. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT).

2
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

3
. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e
m favor de
ROBSON ALENCAR FONSECA SANSÃO
, apontando como autoridade coato
ra o Juízo da
5ª
Vara
Criminal da Comarca de Alta Floresta

(MT)
que
, no
Auto de Prisão em Flagrante

n.
1008151-94.2024.8.11.0007
, convert
eu
a prisão
em
flagrante em preventiva.

Em suas razões
,

o
impetrante informa que o paciente
está segregado cautelarmente
desde o dia
15/09/2024
, em estado de flagrância
pela prática, em tese,
dos
ilícito
s
previsto
s
nos art. 33,
caput,
da Lei n
.
11.343/2006 e art.
180, do Código Penal
,

tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para f
i
ns de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (Id. 239934654 – p. 121-
129).

Alega
a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão
baseada em uma análise genérica dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Aliado a isto, sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do acusado
, 01
(um)
cigarro de substância aparentando ser maconha e 01 (uma) pedra de
substância análoga à
pasta base de cocaína,
não
se mostra
expressiva,
contexto que configura

a segregação cautelar
como
medida desproporcional, sendo possível a
substituição da prisão
por medidas cautelares diversas.

Com tais argumentos requer a concessão liminar, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato
,
a prisão
,
por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente
alvará de soltura, ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas em seu favor.

Inicial acompanhada
com
documentos (Id. 2399931688 e 239934654)
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.
241342166
);

Informações prestadas pelo Juízo singular

(Id.

241773195
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pela denegação da ordem

(Id.
242233189
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal
, tendo como base os seguintes fundamentos
prolatados quando da audiência de custódia
:

“
(...)
Em sequência dos fatos, verifica-se o depoimento do policial militar

AMARILDO ROFINO DOS SANTOS, o qual informou que a
guarnição se deslocou até a

residência do suspeito ROBSON, o qual confirmou que pegou a TV e já havia vendido para a

pessoa por nome DANIEL.

Consta também no depoimento do policial militar que durante a

revista na casa do suspeito ROBSON, foi encontrado próximo
a
cabeceira da cama um

cigarro de maconha e uma porção de pasta base de cocaína, bem como constatado que o

suspeito ROBSON estava fazendo uso de
tornozeleira
elet
rônica, a qual estava desligada (...).

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas
no

caderno
investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e

autoria, por parte do autuado ROBSON ALENCAR FONSECA SANSÃO, restando

evidenciado que o
flagranteado
, em tese, praticou os crimes de tráfico de drogas e

receptação.
No
que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo porque o autuado ROBSON ALENCAR FONSECA SANSÃO possui várias anotações criminais e possui processo executivo de pena
ativo,
registrado no SEEU sob o n. 0011560-81.2018.811.0015, além do fato de estar usando inadequadamente a
tornozeleira
eletrônica que estava desligada, indicando comportamento voltado à reiteração delitiva.

(...
)

Não
há falar em revogação da prisão preventiva quando
esta
se

encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto,

especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n. 25,

TJMT) e do risco efetivo de reiteração d
elitiva (Enunciado n. 6, TJMT)
(Id.
239934654
– p.
121-129
) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

É certo que
decreto de prisão cautelar
se encontra
fundamentado
, não apenas na quantidade e variedade da droga, mas, especialmente, na presença do risco efetivo de reiteração delitiva
, tal qual exige a legislação vigente.

Como ressaltado pela
a
utoridade
c
oatora, faz-se necessária
a
manutenção da prisão do paciente para
garantir a
ordem pública, pois na data da prisão em flagrante, conforme depoimentos dos policiais militares,
além de ter, em tese, confessado a prática do delito,
Robson
utilizava
tornozeleira
eletrônica
e se encontrava com
ela
desligada.

Além disso, a autoridade coatora
destacou que o paciente possui
um processo de execução penal em trâmite no Sistema SEEU, autuado sob n.

0011560-81.2018.8.11.0015,
sendo, portanto, reincidente
.

Cabe mencionar
que, além das condenações criminais
indicadas
, o paci
ente possui
inúmeras
anotações criminais
,
fazendo crer que, ao menos, por ora, é propenso à prática de atividades antijurídicas, o que condiz com o presente caso e comprova sua periculosidade (Id.
239934654
– p.
88-93
).

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“(...)
Na hipótese, restou devidamente justificada a prisão preventiva em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, haja vista seu extenso histórico criminal, demonstrando o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida. (N.U 1007013-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023)
” (grifos meus).

Portanto, o
contexto fático apresentado nos autos, aliado ao histórico criminal do paciente, revela indícios contundentes de que, se solto, ele
poderá reincidir na prática delitiva. É importante destacar que, mesmo durante o cumprimento da pena
privativa de liberdade
,
Robson demonstrou
uma clara disposição para a prática de atos ilícitos, o que indica que sua intenção de delinquir permanece intacta, apesar das consequências legais já enfrentadas.

Nesse contexto, o Enunciado
Orientativo
n. 6, da
TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sobre o assunto, confira-se:

“
(...)
4
.
Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
. (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/
2024
)” (grifos meus).

“
(...)
Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua
conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29
/06/2020). Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (
N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)”
(grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;”

N
este caso específico,
entendo que
a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, vez que as circunstâncias do
s
delito
s
supostamente praticado
s
pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

I
mpende

consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Por fim,
ressalto que
a
decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.

239934654
– p.
14-15);
Boletim de Ocorrência n.
2024.279046
(Id.
239934654
– p.
18-21
)
;

Termos de Exibição e Apreensão
(Id.
239934654
– p.
24);

Termos de Depoimentos (Id.
239934654 – p. 26-31); Termo de Declaração n. 2024.8.208335 (Id. 239934654 – p. 37-
38);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
239934654
– p.
45-48
)
;
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
239934654
– p.
53-55
)
;

Laudo Pericial
(Id.
239934654
– p.
66-78
)
; Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 239934654 – p. 88-93)
, revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Robson Alencar Fonseca Sansão
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024